Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715420-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: GILMARA CANDIDO DOS SANTOS, GISELE CANDIDO DOS SANTOS, JOSE VENANCIO DOS SANTOS, ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS, ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES CANDIDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samara Dallana Rodrigues Ferreira em face da r. decisão (ID 35318673) que, nos autos da Ação movida por Gilmara Candido dos Santos e Outros em desfavor do Agravante e Outros, saneou o feito e, entre outras resoluções, inverteu o ônus da prova e determinou que a parte Agravante arque com o adiantamento dos honorários periciais. Alega, em resumo, que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Destaca que o deferimento de gratuidade à parte Autora não é motivo de redistribuição dos ônus probatórios, máxime considerando que a prova foi requerida pelos Requerentes. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão, nos seguintes termos: “(...) Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). (...)” (ID 35318673, fl. 12) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator